Tribunal: STF
Processo: RE 1465289
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve a sentença de parcial procedência do pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária (doc. eletrônico 17).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 195, §§ 5º e 14º, 201, caput, da mesma Carta.



    Sustenta-se, ainda, que o acórdão recorrido violou o art. 97 da Carta Constitucional e a Súmula Vinculante 10, ao declarar “de forma implícita a inconstitucionalidade do art. 19-E, e por arrastamento do art. 26, ambos do Decreto 3.048/99”. (doc. eletrônico 25, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que é inviável a interposição do presente recurso com fundamento na alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Isso porque a Corte de origem não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal.



    Além disso, o Tribunal de origem analisou a questão da seguinte forma:



    “O laudo pericial é conclusivo no sentido de que a autora, com 54 anos, cuidadora de idosos, está temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de 'coxartrose primária bilateral, dor lombar baixa e gonartrose [artrose do joelho]', desde 3-3-2022 (evento 18).



    Constou do laudo: 



    Conclusão: com incapacidade temporária - Justificativa: periciada com artrose severa de quadril esquerdo e moderada do direito, além de sinovite no joelho esquerdo - DII - Data provável de início da incapacidade: 03/03/2022 - Justificativa: Data da solicitação do benefício previdenciário - Caso a DII seja posterior à DER/DCB, houve outro(s) período(s) de incapacidade entre a DER/DCB e a DII atual? NÃO - Data provável de recuperação da capacidade: 31/12/2022 - Observações: tempo provável para o tratamento e recuperação funcional - A recuperação da capacidade laboral depende da realização de procedimento cirúrgico? SIM - Observações: prótese total de quadril esquerdo - O(a) examinado(a) apresenta transtorno relacionado ao uso de substância(s) psicoativa(s) (ébrio habitual e/ou viciado em drogas ilícitas) ou está impossibilitado de exprimir sua vontade em razão de causa transitória ou permanente? NÃO



    Não há elementos no recurso capazes de desconstituir o laudo pericial, elaborado por ortopedista, isento, imparcial e bem fundamentado. A prova técnica produzida no processo é suficiente para o seu julgamento e dela extrai-se que a autora está temporariamente incapaz para o trabalho que exerce habitualmente. 



    Verifica-se das informações que constam das relações previdenciárias e da CTPS que a autora manteve vínculo contratual com Maura Rodrigues Batista, exercendo as atividades de empregada doméstica, no período [sic] de 18-7-2019 a 3-3-2022 (CTPS10, p. 3 - evento 1 e LAUDO1 - evento 5). 



    Assim, como constou da sentença, '[ ] eventual falta de recolhimento das contribuições pelo empregador ou o recolhimento em valor inferior ao da remuneração não pode prejudicar o segurado, tendo em vista que o empregador é responsável pela arrecadação e repasse da parte que cabe ao empregado, nos termos do art. 30, I, ‘a’, da Lei nº 8.212/91, o que não 5002200-84.2022.4.04.7206 720009041084 .V3 foi alterado pela EC 103/2019. Ademais, dispõe o INSS dos meios legais para cobrar do empregador as contribuições não recolhidas ou recolhidas a menor.' A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios deste colegiado. Assim, deve ser mantida na integralidade e também por seus próprios fundamentos.” (doc. eletrônico 17, pp. 6-7)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.212/1991 e Decreto n. 3.048/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1279080 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/6/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1438282 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/11/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator